Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010200-37.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO DE ARRUDA CARDENA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), W. M. C. (VÍTIMA), ELIANDRO CHARMO LEITE - CPF: 630.781.981-20 (ASSISTENTE), RICARDO FLORES BARBOSA (ASSISTENTE), RUY CARLOS LEITE EGUES (ASSISTENTE), EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA (ASSISTENTE), JUCILENE DE ARRUDA CARDENA - CPF: 003.445.941-30 (ASSISTENTE), KAROLINE CEZARI DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROSANGELA DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.812.501-83 (ASSISTENTE), MARIA DE ARRUDA CARDENA - CPF: 036.051.821-43 (ASSISTENTE), RICARDO DOS PASSOS VELOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE EM TESE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública que nos autos da ação penal no. 1962-62.2020.8.11.0006 (cód. 262002) em trâmite pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, pronunciou o recorrente
Luciano de Arruda Cardena
, como incurso nas penas dos artigo 121, §2°, inciso II cc. artigo 14, inciso II, artigo 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal. (Id. 90419125)

Inconformado com os termos da pronúncia, interpõe a defesa o presente recurso que objetiva a reversão do pronunciamento, para fins excluir a qualificadora da motivação fútil. (Id. 90419148)

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os termos do recurso, pugnando pela manutenção da decisão guerreada, mantendo-se incólume o pronunciamento do recorrente. (Id. 90419159)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 90419162).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizado: (Id. 91498488)

“
Sumário:
Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II, c/c art. 14, inciso II e art. 612, incisos I e II, alíneas 'e' e 'f', todos do Código Penal – Inconformismo – Pretendido o decote da qualificadora – Alegação improcedente – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Luciano de Arruda Cardena.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id 90419050)

“(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2020, por volta das 17h45min, na Rua da Paz, s/n, Bairro Espírito Santo, Município de Cáceres/MT, o denunciado
Luciano de Arruda Cardena
, vulgo
"Mestiço",
imbuído de motivação fútil, tentou matar seu filho, o adolescente Wender Moraes Cardena, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, o increpado envolveu-se em uma discussão com o ofendido, seu filho.

Então, munido de um revólver calibre .38, o denunciado resolveu ceifar a vida do adolescente e, assim, disparou em face dele plúrimas vezes, mas logrou acertar apenas um tiro na vítima, que foi atingida na região do abdômen.

No afã de salvar-se, o ofendido dali fugiu e procurou ajuda, oportunidade em que foi socorrido e conduzido ao nosocômio local, onde recebeu assistência médica, submetendo-se, inclusive, a procedimento cirúrgico de urgência (Laudo de Exame de Corpo de Delito anexo).

Deflui-se que o denunciado apenas não consumou o delito por circunstâncias estranhas ao seu intento, a saber: a) erro de pontaria, na medida em que os demais disparos não acertaram o ofendido; b) fuga da vítima, que deixou o local, no intuito de se livrar do algoz; e; c) intervenção médica, que impediu que a lesão provocada pelo denunciado ocasionasse o óbito do jovem.

Infere-se que, empós o sucedido, o denunciado rumou para a casa de sua genitora, situada nas proximidades, escondendo-se sob a cama da idosa — conduto, foi descoberto e preso em flagrante delito, quando confessou a prática delitiva (fls.13/14).

O denunciado agiu por motivo fútil, visto que, após atrito verbal, de somenos importância, investiu em detrimento do próprio filho, consignando à vítima que, do mesmo modo que lhe concedeu a vida, dela poderia dispor.

Por fim, a ara de fogo utilizada para a prática delitiva foi devida: mente apreendida (fl. 8) e periciada (fls. 36/38).

Diante do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA

Luciano de Arruda Cardena
, vulgo
"Mestiço",
como incurso no art. 121, §2°, inc. II, c.c. os arts". 14, inc. II, e '61, incs. I e II, alíneas "e" e `r, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal n° 8.072/1990, requerendo que, após o recebimento 'desta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”

A materialidade delitiva repousam no boletim de ocorrência no. 2020.89897 (fls. 07 a 12), auto de prisão em flagrante 73.3.2020.5031 (Id. fls. 13), termo de declaração dos policiais (fls. 14 e 15; fls. 17 e 18), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1445 (fls. 25 a 27), laudo de exame de corpo de delito no. 2020/591/MLCáceres (fls. 71 a 74), todos no id 90419050 e os indícios de autoria ressoam das declarações da vítima Wender Moraes Cardena (Id.90419050 – fls. 56 e 57):

Na fase inquisitorial o acusado, contou que
“mora com a genitora na cidade de Porto Espiridião e veio para Cáceres-MT no dia 04/04/420 para passear, e foi para a casa do genitor, que iria ficar na cidade até a data do dia 08/04/2020, que não verdade que tenha vindo para Cáceres porque estava sendo ameaçado em Porto Espiridião, que não tem nenhum problema na cidade; Que no sábado dia 04/04/2020 quando chegou o genitor já estava bebendo, mas não houve discussão com o mesma; Que no domingo dia .05/04/2020 depois de ajudar o genitor a fazer o almoço, o declarante foi para um churrasco na casa de um amigo e quando retornou para casa, por volta das 17:00 horas o genitor e a tia (Jucileide) do declarante já estava embriagados, que o genitor do declarante estava brigando com a tia do declarante, que o declarante interviu, e a tia foi embora, ficando na casa somente o declarante e o genitor, que então o mesmo passou a agredir o declarante, sendo que o mesmo enforcou o declarante, que o declarante conseguiu se livrar do mesmo e começou a xinga-lo de "cuzão, veado" e outros nomes, que nisto o mesmo pegou um revolver que estava no telhado e deu um tiro no declarante que pegou na "barriga"; Que nisto o declarante saiu correndo e pediu ajuda, ,que o declarante caiu em frente a uma bicicletaria e depois foi socorrido e encaminhado, ao Hospital Regional; Que no sábado a noite o declarante tinha visto o genitor com o revolver, pois ele estava mostrando a arma ,para.um amigo, que o declarante não sabe dizer quem é a pessoa que estava olhando a arma, quem não, o conhece, não sabe nome, e nem onde mora, que o declarante não sabe dizer onde o genitor conseguiu a arma, nada mais disse. (...)”

No contraditório, contou que estava na casa de um amigo, quando seu genitor, ligou, dizendo que estava discutindo com sua tia. Por esta razão, foi até a casa do seu pai e, apartando-os, fez com que sua tia fosse embora. Após, afirma que passaram a discutir, sendo que seu pai tentou lhe “enforcar” com as mãos, momento em que chegou um de seus amigos. Enquanto conversava com seus amigos, seu genitor se aproximou, portando uma arma de fogo, e disparou em sua direção por três vezes, atingindo-lhe uma vez no estômago, e, momento em que um de seus amigos tentou acionar a ambulância.

Com relação as tentativas, contou que seu pai disparou contra ele e, uma das vezes foi em direção da sua cabeça, não logrando êxito porque a arma falhou. Relata que seu pai sempre foi violento, mormente quando residia com sua genitora, e que sempre apanhava muito do acusado e que utilizava uma cinta de couro nas agressões.

Com efeito, externou ainda, a tia da vítima e irmã do acusado, Jucilene de Arruda Cardena, para autoridade policial, disse: (id 90419050 – fls. 48 e 49)

“Que a declarante diz não se lembrar de ter discutido com o Luciano, também diz que não viu nenhum discussão entre o Luciano e o Wender, que também não se lembra de nenhuma intervenção do Wender contra o seu genitor, que não presenciou nenhum enforcamento do Luciano contra o Wender, que pelo que a declarante se lembra, quando saiu do local estava tudo tranquilo, que a declarante bebeu um pouco acima do limite, e por este motivo não lembra de muita coisa, que a declarante não viu nenhuma arma no local, (...)

Em juízo, afirmou que estava no local no dia dos fatos, tendo passado parte do dia ingerindo bebida alcoólica com o acusado, mas que não presenciou o ocorrido, pois foi embora antes, bem como afirma não se recordar de ter se desentendido com o acusado, por conta da ingestão de álcool. Relata que estava na casa de sua mãe quando o acusado chegou, dizendo ter atirado no filho, escondendo-se embaixo da cama

A testemunha,
Ricardo Flores Barbosa
, policial militar, relatou em juízo ter participado da ação para prisão do acusado, o qual foi encontrado na casa da genitora, local onde localizaram também a arma do crime. Afirmou também que o acusado teria disparado contra a vítima, seu filho, após discussão.

A testemunha,
Edemarcia Lemes Duarte
, investigadora de polícia, afirmou que, pelas investigações, foi apurado que durante uma confraternização o acusado iniciou uma discussão com a irmã, tendo a vítima, seu filho, tentado apartar, momento em que o acusado, alcoolizado, desferiu disparos com arma de fogo em sua direção, um deles lhe atingindo no abdômen.

A testemunha,
Rosângela dos Santos Moraes
, genitora da vítima, asseverou que no dia dos fatos, ele havia lhe avisado que iria na casa do acusado, seu pai, e que o mesmo estaria no local consumindo bebida alcoólica com a irmã. Relata que posteriormente recebeu uma ligação, sendo informada de que o acusado havia disparado três tiros em seu filho, que estava caído no chão aguardando o “SAMU” para socorrê-lo, e que seu pai, o acusado, teria foragido do local. Afirma que seu filho foi submetido à cirurgia e que o mesmo ficou “em choque”, não conseguindo falar direito sobre o assunto, somente lhe contando que o acusado chegou a colocar a arma em sua cabeça, mas que a arma falhou. Assevera que enquanto foram casados, o acusado lhe agrediu por diversas vezes, porquanto fica muito violento quando ingere bebida alcoólica. Por derradeiro, afirma que a vítima, seu filho, perdeu o baço e possui complicações em virtude da perfuração no estômago. Contou que na hora dos fatos, o que ficou sabendo foi que a tia de Wender não se encontrava.

Consoante a qualificadora atribuída na decisão, a saber:
motivação fútil
, transcrevo a decisão de pronuncia:

“(...) Qualificadora.

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no inciso
II (motivo fútil),
do Art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado no 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos indiciários suficientes à ensejar a submissão da qualificadora sustentada na denúncia à apreciação do juiz natural. Tais indícios são extraídos das declarações da vítima e das testemunhas, porquanto, afirmam que o acusado teria atirado em face da vítima, após discussões pretéritas e que, ao seu ver, seriam “desrespeitosas e afrontosas” (depoimento da vítima e da testemunha Eliandro). Para corroborar a imperiosa necessidade de afastar-se o decote da qualificadora na forma pleiteada pela combativa defesa técnica, destaca-se que a dúvida levantada em alegações finais acerca da suposta “discussão”, porquanto a informante, Jucilene (irmã do pronunciado), em juízo asseverou não se recordar de ter brigado com o mesmo naquele dia, eis que alcoolizada, não tem o condão de retirar do Colendo Conselho de Sentença a decisão acerca da qualificadora.

A jurisprudência é farta acerca do entendimento da submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri, preservando, assim, a competência constitucional, quando não manifestamente improcedente. Vejamos o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. SURPRESA. ATAQUE DE INOPINO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o art. 397 do Código de Processo Penal autorize a absolvição sumária do réu, tal decisão somente poderá ser adotada ante a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no referido artigo. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-las. 2. Para se reconhecer que o agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias consignaram haver elementos nos autos a evidenciar que o crime foi motivado por uma discussão banal entre acusado e ofendido momentos antes da prática do crime e que a vítima foi atacada de inopino, retirar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa implicaria reexame das provas dos autos.
Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
Destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CULPABILIDADE – PLEITO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PROVAS JUDICIALIZADAS - IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE ANIMUS NECANDI – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – NORMA DO ART. 155 DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. In casu, por se tratar de sentença de pronúncia, não houve aplicação de pena, sequer condenação, visto que nesta fase processual a decisão combatida é uma decisãointerlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri. Comprovados a materialidade do delito e indícios de autoria, o debate sobre animus necandi deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime. Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora do motivo fútil deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja,
mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração
, ela deve ser incluída na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-la. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. (N.U 1020095-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destaquei

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da mesma, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis,
PRONUNCIO
o acusado
LUCIANO DE ARRUDA CARDENA
, nascido em 19/10/1981, filho de João Cardena e Maria de Arruda Cardena, atualmente recluso na cadeia pública desta urbe, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121, §2o, inciso II
(motivo fútil),
c/c Art. 14, inciso II e Art. 61, incisos I
(reincidência)
e II, alíneas “e”
(contra ascendente) e
“f”
(prevalecendo de relações domésticas),
todos do Código Penal, com as cominações da Lei no 8.072/90
.”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos que aconteceu uma discussão entre W.M.C e o Luciano, momento em que ele disse que queria ir embora da casa do seu genitor, ocasião em que chegaram uns amigos que seu pai, o acusado, não gosta.

E o chamava de drogado, demonstrando estar alterado pelo consumo de álcool.

E o motivo da discussão, seria porque o acusado teria ficado irritado com a vítima, pois o mesmo pediu para ele parar de beber, parar de confusão.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Luciano de Arruda Cardena,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II cc. artigo 14, inciso II, artigo 61, incisos I e II, alíneas “e” e “f”, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021